Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726898-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA SILVIA ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., R M BUSINESS INTERMEDIATION LTDA, PRESENCA - AGENDAMENTO DE CONTRATOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 49191000) interpostos por MARIA SILVA ROCHA RIBEIRO contra a r. decisão monocrática (ID 48737751) desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em suas razões, sustenta a embargante, em síntese, que a decisão recorrida apresenta omissão, ao argumento de que os empréstimos bancários decorreram de fraude, não revertendo em benefício próprio. Aduz que a decisão foi omissa ao não apreciar o pedido de suspensão da remessa de ofício ao Ministério Público. Pugna pelo provimento do recurso. Intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 50885140. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Relevante consignar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. A solução conferida à lide albergou o seguinte raciocínio (ID 48737751): [...] Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que na decisão recorrida há determinação de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC). Em análise perfunctória, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A respeito do tema expendido no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Na espécie, o requisito da probabilidade do direito não se encontra manifestamente atendido, porquanto observa-se que a agravante, segundo contracheque de maio/2023 (ID 162938704- processo referência), possui renda média líquida no valor de R$ 11.698,29 (onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos). Vinha defendendo, em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Ante a constatação de que a receita pessoal bruta da recorrente, equivalente a R$ 34.041,55 (trinta e quatro mil e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), supera o parâmetro, adotado pela Defensoria Pública e assentado na Resolução n. 140/2015, segundo o qual não se reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta superior a cinco salários mínimos, afigura-se desarrazoado o acolhimento, nesse ponto, do anseio recursal de concessão dos benefícios expendidos no art. 98 do Código de Ritos. Em relação às dívidas contraídas pela recorrente, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não se visualiza, de um juízo de cognição sumária, dano irreparável ou de difícil reparação, inexistindo, na espécie, prejuízo para a demandante enquanto aguarda o regular desfecho do presente recurso, em regra, célere. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é a negativa da tutela de urgência vindicada. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar.” A pretensão recursal merece prosperar, em parte. Explico. Como bem delineado na decisão recorrida, o requisito da probabilidade do direito não se encontra manifestamente atendido, porquanto observa-se que a agravante, segundo contracheque de maio/2023 (ID 162938704- processo referência), possui renda média líquida no valor de R$ 11.698,29 (onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos). Ademais, no atual estágio processual, não se está discutindo eventual fraude bancária ou reversão dos valores em proveito da embargante, mas apenas se a parte preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça. Como já afirmado, a renda da recorrente ultrapassa os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça para fins de enquadramento na condição de hipossuficiente. Ademais, conquanto a embargante alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse recorte, não há como acolher a tese de que a parte não possui condição de arcar com as custas do processo. As provas e os elementos por ela mesma levados ao processo não permitem concluir nesse sentido. Logo, a plausibilidade do direito não está demonstrada suficientemente para a obtenção de provimento judicial antecipatório. Noutro lado, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambas estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. A agravante não evidenciou concretamente em que consistia o alegado perigo da demora, ainda mais considerando o valor módico das custas praticadas por este Tribunal. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo. Por fim, não é demais aclarar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. LEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Inexiste omissão no julgado quando a sentença aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. (Acórdão 1401582, 07111609120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Em suma, a mera discordância da parte não encerra, portanto, omissão no julgado, e, sim, simples inconformismo com o resultado do julgamento. Nesse contexto, registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme ensinamentos dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Com relação ao pedido de suspensão de remessa de ofício ao Ministério Público, observo a existência de omissão, que passo a suprir. Em que pesem as alegações da embargante, não constato, em análise primária, o alegado direito da recorrente, pois o acolhimento do pleito em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifico, na espécie, que o Juízo de origem apenas determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para as devidas averiguações, o que não significa, necessariamente, a instauração de persecução penal em face da embargante. Ao contrário, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, possui a prerrogativa de verificar a ocorrência de infrações criminais e, apenas nos casos em que considerar suficientemente robustas a autoria e a materialidade da conduta delitiva é que dará início à instrução processual penal. Assim, se por um lado não se pode afirmar que há, no atual momento, perigo de dano a justificar o deferimento do pedido liminar; por outro, determinar a suspensão da remessa de ofício ao Ministério Público afigura-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, visto que há o risco de obstaculizar o exercício das funções institucionais do Ministério Público. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado ou o risco de demora, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, dou parcial provimento aos declaratórios apenas para suprir a omissão quanto ao pleito de suspensão de remessa de ofício ao órgão competente, integrando-se a decisão anteriormente exarada e mantido o indeferimento da liminar. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador